Tribunal: STF
Processo: HC 89958
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento: decisão do STJ em recurso
   especial.
Admite-se o habeas corpus contra decisão do STJ,
   para rever questões jurídicas decididas contra o réu no
   julgamento do Recurso Especial, ainda que fundado em dissídio
   jurisprudencial - (v.g. HC 83.468, 1ª T., 30.3.04, Pertence, DJ
   23.4.04; HC 83.804, 1ª T., 29.03.05, Peluso, DJ 1.7.05; HC 85.410,
   1ª T., 18.10.05, Pertence, DJ 11.11.05).
II. Recurso
   especial: admissibilidade.
1. Decisão impugnada que atende
   aos limites que se tem reconhecido aos recursos de natureza
   extraordinária, restringindo-se à análise dos fatos da causa "na
   versão do acórdão recorrido" (cf. AI 130.893-AgR, Velloso, RTJ
   146/291; RE 140.265, M.Aurélio, RTJ 148/550).
2. É da
   jurisprudência do Tribunal que a ementa do acórdão paradigma pode
   servir de demonstração da divergência, quando nela se expresse
   inequivocamente a dissonância acerca da questão federal objeto do
   recurso especial fundado no art. 105, III, c, da Constituição
   (v.g., Inq 1070, Pleno, 24.11.04, Pertence, DJ 1º.7.05).
III.
   Roubo: consumação.
A jurisprudência do STF (cf. RE 102.490,
   17.9.87, Moreira; HC 74.376, 1ª T., Moreira, DJ 7.3.97; HC 89.653,
   1ª T., 6.3.07, Levandowski, DJ 23.03.07), dispensa, para a
   consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da
   chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a
   verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o
   agente tenha tido a posse da "res furtiva", ainda que retomada,
   em seguida, pela perseguição imediata.